Tribunal: TJMT
Processo: 1050834-04.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050834-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA MARTINS TORGANO DOS SANTOS - CPF: 098.961.687-84 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. 123 MILHAS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMEM SER A AUTORA A TITULAR DA COMPRA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de provas de que seja a autora quem efetuou a aquisição das passagens aéreas, resta inviabilizada a possibilidade de se restituir a importância pleiteada, não havendo danos morais indenizáveis no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050834-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Recorrido(s):

Juliana Martins Torgano dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO por:

1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

2.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, devendo a Ré promover o reembolso integral do valor pago pela parte autora qual seja a quantia de R$ 252,34 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desembolso pelos Autores.

3.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais, condenando a Ré ao pagamento no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”.

Em suas razões recursais, pretende a reclamada, ora recorrente que a sentença seja reformada e o feito seja julgado integralmente improcedente.

O caso em discussão se refere a aquisição de passagens aéreas, em 02/07/2023, trecho Rio de Janeiro/RJ – Florianópolis/SC, com saída em 23/11/2023 e retorno em 27/11/2023, pelo valor de R$ 252,34, sendo de conhecimento público que em agosto/2023, houve a suspensão de todas as passagens aéreas adquiridas pela “linha Promo”, com o reembolso a ser efetivado por meio de ‘vouchers’.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser integralmente reformada.

Sabe-se que cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) e da parte ré, os extintivos, modificativos e impeditivos (art. 373, II, CPC).

A autora alegou que adquiriu passagens aéreas, em julho/2023, pelo valor de R$ 252,34, porém, não apresenta o comprovante de pagamento das passagens ou ao menos o e-mail que a agência de viagens costuma enviar confirmando a compra.

O único documento apresentado, id 206896188, não consta o nome da autora, não sendo possível confirmar quem efetuou a compra das passagens aéreas.

Importante lembrar que a restituição de valores só é possível ao titular da compra e para isso, é imprescindível que haja a prova do pagamento, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Quanto ao dano moral, também não foram produzidas provas que confirmem a violação aos direitos da personalidade, principalmente ante a inexistência de provas da aquisição da passagem aérea pela autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024